Tribunal: TJMT
Processo: 1031268-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031268-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 881.063.736-49 (ADVOGADO), PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.023.797/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS BODSTEIN VILLACA - CPF: 062.313.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS CUSTODIO MOURA - CPF: 520.360.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 482.220.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1031268-04.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
,
FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA, EDIS CUSTÓDIO MOURA e MARCOS BODSTEIN VILLACA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISS
ÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento para manter decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou manifestação do oficial de justiça sobre laudo particular apresentado pelos executados.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da desídia do exequente na realização de atos processuais e a consequente prescrição; (
ii
) analisar se houve omissão quanto à análise do teor da procuração apresentada nos autos dos embargos à execução; (
iii
) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento de vício decorrente da ausência de citação válida da pessoa jurídica e de um dos executados; e (
iv
)
examinar
se houve omissão quanto à ausência de procuração outorgada a três dos executados.

III. Razões de decidir

Embora
constatada a omissão em relação à alegação de

ausência de procuração outorgada a três dos executados,
não se verifica motivos para alteração do
resultado
do julgado, uma vez que a
irregularidade na representação processual deveria ter sido alegada no momento oportuno, não sendo razoável a alegação após mais de treze anos de tramitação do processo e julgamento dos embargos à execução.

A mera interposição de recurso previsto na legislação não conduz à conclusão de má-fé processual, afastando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer a omissão quanto à ausência de procuração outorgada a três dos executados, mantendo o resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"Eventual irregularidade na representação processual deve ser alegada no momento oportuno, não sendo razoável a alegação após mais de treze anos de tramitação do processo e julgamento dos embargos à execução
.
Não deve
m
ser acolhido
s
os embargos em relação às
demais omissões apontadas
, por pretender

a parte embargante
rediscutir a matéria.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÕES
LTDA
,
FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA, EDIS CUSTÓDIO MOURA e MARCOS BODSTEIN VILLACA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
350400368
)
ob
jetivando sanar suposta
s
omiss
ões

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
347997370
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pel
a
ora embargante

em face d
o

BANCO DO BRASIL SA.

que, à unanimidade,
desproveu o recurso
para manter
a decisão
que
rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade oposta e determinou ao Oficial de Justiça que realizou a avaliação do imóvel penhorado que se manifestasse sobre o laudo particular juntado pelos executados, ratificando ou retificando a avaliação anteriormente realizada de forma justificada.

Em síntese,
sustentam os embargantes que há omissão quanto à análise da desídia do
banco
na realização de atos processuais, destacando
o
exequente permaneceu inerte durante anos
.

Alegam que o acórdão deixou de analisar questão determinante, pois a pessoa jurídica PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e o executado FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA não foram citados, o que revela

abandono da execução.

Aduzem que há omissão quanto ao teor da procuração constante nos autos dos embargos à execução
,

a qual é
anterior ao ajuizamento da execução e faz referência apenas a ações de natureza trabalhista e penal, sem poderes para atuação em demandas de natureza cível.

Asseveram que a ausência de procuração específica, contemporânea à data do ajuizamento da execução e sem referência expressa a demanda de natureza cível, comprova a inexistência jurídica do ato de citação, configurando vício que pode ser suscitado a qualquer tempo.

Afirmam que nos autos dos embargos à execução não foram
localizadas procurações outorgadas pelos executados EDIS CUSTÓDIO MOURA, FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA e MARCOS BODSTEIN VILLACA.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a
parte
embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
355800361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, os embargantes alegam omissão quanto
:
à análise da desídia do BANCO DO BRASIL na realização de atos processuais, destacando períodos de inércia documentados nos autos
;
ao teor da procuração apresentada nos autos dos embargos à execução e ao reconhecimento do vício decorrente da
ausência de citação válida
;
bem como

à
ausência de
citação da
pessoa jurídica PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e
d
o executado FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA
.

Entretanto,
em relação a tais pontos
,

fica evidente que pretende a parte embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação t
ais questões
. Vejamos:

“Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravado, busca o recebimento de R$ 2.451.057,50 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente do Contrato de Crédito Direto ao Fornecedor n° 40/00826-6, atual 1581257X, emitido pela empresa executada, em que consta os demais executados como fiadores.

A ação foi distribuída em 28/11/2011, com despacho inicial determinando a citação em 01/12/2011. Os executados apresentaram Embargos à Execução (processo n° 0002968-28.2012.8.11.0025), os quais foram julgados improcedentes.

Após a determinação de penhora do imóvel indicado pelo exequente (Matrícula nº 2.120, com área de terras de 5.625,00 m2, localizado em Juína-MT) e realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, os executados PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA apresentaram impugnação, alegando: a) nulidade da execução por ausência de citação válida; b) prescrição da pretensão executória; c) prescrição intercorrente; d) aplicação da teoria
duty

to

mitigate

the

loss
; e) nulidade da penhora sobre estrutura física da atividade empresarial; f) divergência quanto ao valor da avaliação do bem penhorado; e g) ilegalidade dos juros moratórios de 1% ao mês.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando apenas nova avaliação do imóvel penhorado, diante da significativa divergência entre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça (R$ 2.400.000,00) e o valor indicado no laudo apresentado pelos executados (R$ 4.266.500,00).

Pois bem.

Consoante relatado, os agravantes alegam a nulidade da execução por ausência de citação válida, sustentando que a agravante PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não foi regularmente citada e não constituiu advogados para atuarem especificamente nos autos da execução.

Conforme se verifica dos autos, os executados foram devidamente citados. A EDIS CUSTÓDIO MOURA, consoante certidão constante no ID 64875048 - Pág. 81, datada de 14/05/2012.

Quanto à executada PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., houve comparecimento espontâneo nos autos em 15/08/2012, através de petição de ID 64875048 - Pág. 83/89, o que supre a falta de citação formal, nos termos do § 1º do artigo 239 do CPC/15: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

Além disso, todos os executados apresentaram Embargos à Execução (processo n° 0002968-28.2012.8.11.0025, ID 72648022 - Pág. 1), o que demonstra não apenas ciência inequívoca da demanda executiva como ausência de prejuízo aos devedores, tendo em vista o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não há falar-se em nulidade da citação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - SUPRIMENTO DO VÍCIO - PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - DUPLICATA - NOTA FISCAL - PROTESTO POR INDICAÇÃO - COMPROVANTE DE ENTREGA - SUFICIÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação (art. 239, § 1º, do CPC), não havendo falar-se na anulação dos atos praticados quando não demonstrado qualquer
prejuízo .
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nota fiscal vinculada à duplicata, acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega das mercadorias supre a ausência física da cártula,
autorizando a execução do título
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5003141-93.2018 .8.13.0479 1.0000 .20.015518-2/002, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Quanto à alegação de defeito de representação processual do advogado que compareceu espontaneamente nos autos em nome da empresa executada PROJETUS ENGENHARIA (DR. JEVERSON LEANDRO COSTA –ID 64875048 - Pág. 89), além de tal questão não ter sido levantada em primeiro grau, conforme acima exposto, todos os executados apresentaram Embargos à Execução (processo n° 0002968-28.2012.8.11.0025), os quais foram julgados improcedentes, sem que houvesse qualquer questionamento quanto à regularidade da representação processual durante todo o trâmite dos embargos.

Eventual irregularidade na representação processual deveria ter sido alegada naquele momento, não sendo razoável que, após anos de tramitação do processo e julgamento dos embargos, venham os executados alegar nulidade da citação.

Além disso, na legislação processual impera o princípio

pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso não ocorreu, uma vez que os executados tiveram plena oportunidade de exercer seu direito de defesa.

Portanto, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de citação válida ou defeito de representação processual.

De igual forma, razão não assiste aos agravantes quanto à alegação de prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que a prescrição não foi interrompida, uma vez que a citação foi realizada fora do prazo legalmente estabelecido.

Isto porque, a execução foi proposta em 28/11/2011 (ID 64875048 - Pág. 7) e o despacho determinando a citação foi proferido em 01/12/2011 (ID 64875048 - Pág. 72), sendo que o exequente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal de 10 dias, tendo efetuado o recolhimento das custas processuais e apresentado os documentos necessários à expedição dos mandados.

Na hipótese, a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do exequente, mas de dificuldades inerentes à localização dos executados, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Quanto à prescrição intercorrente, é cediço que sua caracterização pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da própria pretensão, após regularmente formada a relação processual.

No caso, entretanto, o exequente demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, adotando providências para localização dos executados e de seus bens.

Ademais, sequer houve suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921 do CPC/15, não havendo falar-se em prescrição intercorrente.

Melhor sorte não socorre aos agravantes quanto
a à
aplicação da teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo).

Esta teoria pressupõe conduta negligente do credor que amplie desnecessariamente os prejuízos do devedor, situação não verificada nos autos.

Conforme já exposto acima, o exequente demonstrou diligência na condução do processo, buscando regularmente a satisfação de seu crédito pelos meios processuais disponíveis. As intercorrências na tramitação processual não podem ser atribuídas ao banco credor, mas decorrem das dificuldades inerentes ao sistema judiciário e da própria conduta dos executados, que não cumpriram voluntariamente sua obrigação.

Também não há falar-se em impenhorabilidade, uma vez que o imóvel penhorado se encontra gravado com hipoteca em favor do exequente (registros R03 e R05 da matrícula n. 2.120 - ID 64875891 - Pág. 60), circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de impenhorabilidade, conforme dispõe o § 1º do art. 833 do CPC/15: "
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
."

Ademais, o princípio da preservação da empresa, conquanto relevante no ordenamento jurídico, não possui o condão de afastar automaticamente a responsabilidade patrimonial do devedor, sobretudo quando não demonstrado concretamente que a penhora inviabilizaria a atividade econômica da empresa.

Em relação à divergência quanto ao valor da avaliação do bem penhorado, insta salientar que o Juízo de origem já determinou que o Oficial de Justiça que realizou a avaliação anterior se manifeste sobre o laudo particular juntado pelos executados, ratificando ou retificando a avaliação anteriormente realizada, com a devida justificativa.

Por fim, não prospera a alegação de ausência de fundamento legal para a incidência de juros de 1% ao mês, devendo ser aplicada a taxa Selic.

Isto porque,
o Contrato
de Crédito Direto ao Fornecedor n° 40008266, atual 1581257X, prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios à taxa nominal de 16,49% ao mês e taxa efetiva de 21,685% ao ano, bem como, em caso de inadimplemento, a substituição dos encargos normais pela comissão de permanência à taxa de mercado, acrescida de juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano e multa de 2% (ID 64875048 - Pág. 14/21).

Assim, tendo sido expressamente pactuados os encargos moratórios no contrato que fundamenta a execução, não há que se falar em aplicação do artigo 406 do CC, devendo prevalecer o que foi convencionado pelas partes, conforme princípio do
pacta sunt servanda
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.-
”

Conforme se observa,
além de reconhecer que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do exequente, a
f
astando a alegação

de prescrição,
o acórdão foi expresso ao reconhecer
que
o comparecimento espontâneo da executada PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA nos autos
,
em 15/08/2012, supre a falta de citação formal, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC/15.

Além disso,
a decisão colegiada
destacou expressamente que todos os executados apresentaram embargos à execução (processo nº 0002968-28.2012.8.11.0025, ID 72648022 - Pág. 1),
demonstrando
não apenas ciência inequívoca da demanda executiva como ausência de prejuízo aos devedores, tendo em vista o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por outro lado, quanto
à
omissão relativamente
à ausência de procuração outorgada a EDIS CUSTÓDIO MOURA, FAUSTO DE OLIVEIRA MOURA e MARCOS BODSTEIN VILLACA
, observa-se que de fato não houve pronunciamento do acórdão recorrido
.

Apesar disso, não se verifica motivos para alteração do
resultado do
julgado.

Isto porque, conforme consignado na decisão colegiada embargada, os executados apresentaram embargos à execução em 2012
(processo nº 0002968-28.2012.8.11.0025), ou seja, há mais de treze anos
.

Desta forma, assim como em relação
à alegação de defeito de representação processual, eventual irregularidade na representação processual deveria ter sido alegada no momento oportuno, não sendo razoável que, após
todos esses
anos de tramitação do processo e julgamento dos embargos à execução, venham os executados alegar
vício de representação processual
.

Logo,
há de ser mantida a decisão embargada.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto
acolho em parte os
aclaratórios
apenas para reconhecer a omissão apontada, mantendo, entretanto, o
resultado final
do acórdão embargado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026